Tribunal: TJDFT
Processo: 0728529-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. FATO EXTINTIVO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO.

Consoante art. 786 do Código Civil, a seguradora que paga a indenização sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano.

Quando o réu não comprova a existência de fato extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC, nem afasta a presunção de culpa pelo acidente que causou na parte traseira do veículo estacionado, imperiosa a manutenção da sentença que condenou-lhe ao pagamento da indenização pelos danos materiais suportados pelo autor.